Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPONENTE ESPECIALIZADO. AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu em parte o recurso em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento ELTROMPOBAGUE 25 mg para o seu tratamento, por uso contínuo e por prazo indeterminado
2. Alega o embargante a ocorrência de contradição no julgado, no que diz respeito à aplicação dos Temas 793 e 1.234 do STF, posto que não observado o atual entendimento de forma correta. Argumenta que o medicamento é padronizado e o seu financiamento é custeado pela União e não pelo Distrito Federal, mas mesmo assim não houve a reforma da sentença para incluir o ente federal no polo passivo. Pugna pelo acolhimento dos embargos a fim de sanar os vícios declaratórios apontados, notadamente aplicação correta do atual entendimento do Tema no 793 e 1.234 do STF e inclusão da União na lide.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação. O item 8 do Acórdão deixou claro que "a responsabilidade pela aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica é das Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal", cabendo ao DF requisitar o envio de recursos para a compra.
6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. Conforme o enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.